Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença que condenou a executada a obrigação de pagar quantia certa, indeferiu o pedido da exequente de imissão na posse de imóvel.
2. Se a sentença objeto de cumprimento não conferiu à exequente a propriedade de imóvel, pois condenou a executada a obrigação de pagar quantia certa, e se a imissão na posse é a ação do proprietário para obter a posse que nunca teve, incabível a imissão na posse do imóvel indicado nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.